Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702076-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA DESPACHO Intime-se a agravada para ciência do teor do Oficio ID 54684234, e demais documentos. Prazo 5 (cinco) dias. Após, nos termos da decisão ID 54066543, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 8 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito